Tribunal: STF
Processo: ARE 1599936
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR (CID-10 C44.9). FORNECIMENTO DE CEMIPLIMABE 350MG. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE, MAS APROVADO PELA ANVISA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 6. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO IMPLICA RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA E ÓBITO PRECOCE E QUE AS EVIDÊNCIAS DÃO SUPORTE À MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PARA A ESTABILIZAÇÃO DA DOENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PELA REDE PÚBLICA. TRATAMENTO INICIADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONTRACAUTELAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 
1. Não é recomendável a suspensão de tratamento oncológico já iniciado por conta de ordem liminar, cuja manutenção mostre-se imprescindível à estabilidade do quadro clínico, avaliadas as circunstâncias do caso concreto, em atenção à dignidade da pessoa humana. 
2. A concessão de tratamento de elevado custo por tempo indeterminado exige a adoção de medidas de contracautela, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, inclusive de ofício.
 3. Nas ações que possuem por objeto a prestação de serviço de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que impõe a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme a apreciação equitativa do magistrado.” (Doc. 218, p. 13, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 219) e pela União (Doc. 222) foram desprovidos (Doc. 223)
Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 196 e 198, caput e inciso II, e § 1º, da Constituição da República, à decisão proferida no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 61. Narra que “o caso dos autos versa sobre a determinação de fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado à política pública” (Doc. 225, p. 4). Sustenta que “a Constituição, em seu art. 198, II, determina o atendimento integral; a Lei n.º 8.080/90, em seus arts. 19-M e 19-P, define como atendimento integral a dispensação de medicamentos previstos em protocolos clínicos do SUS” (Doc. 225, p. 4). Acresce que “determinar uma obrigação ao Estado-Administração que extrapole a determinação legal é violar diretamente o disposto nos arts. 198, II, da CF/88, e 19-M e 19-P da Lei n.º 8.080/90” (Doc. 225, p. 5). Afirma que “a prova de que a avaliação da CONITEC está eivada de algum vício, ou de que a negativa administrativa de fornecimento da medicação é irregular deve ser feita sob os critérios da Medicina Baseada em Evidências, restringindo-se a utilização de evidências científicas de alto nível: ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle, revisão sistemática ou meta-análise” (Doc. 225, p. 7). 
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 6 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal  (Doc. 242).
Irresignada, a União interpôs agravo (Doc. 246) e agravo interno (Doc. 244), o qual foi desprovido pela 2ª Sessão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 6/STF. MANUTENÇÃO. 
A justificativa apresentada pelo agravante não se mostra suficiente para desfazer os fundamentos da decisão recorrida, de modo que a manutenção da aplicação do Tema 6/STF ao caso é medida que se impõe.” (Doc. 255, p. 4)

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Na origem, Vilmar Pendezza, por intermédio da Defensoria Pública da União em Santa Maria/RS, ajuizou a presente ação, com pedido de tutela de urgência, em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fornecimento do medicamento Cemiplimabe 350mg para o tratamento da doença que lhe acomete - carcinoma basocelular - CID-10 C44.9 (Doc. 4).
A sentença confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente “o pedido autoral para condenar os réus, solidariamente, a fornecerem o medicamento postulado (Cemiplimabe 350mg) para todo o tratamento de saúde da parte autora, observando as doses e periodicidade indicadas na prescrição médica” (Doc. 209, p. 6).
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações dos réus apenas para ampliar as contracautelas e adequar a verba honorária (Doc. 218).
Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)

Saliente-se que em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 244) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 255). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 
3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)

Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 6 da Repercussão Geral.
Quanto às questões remanescentes, saliente-se que, no presente caso, o voto condutor do acórdão ora recorrido, proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consignou:

“A parte autora postula o fornecimento de cemiplimabe para tratamento de carcinoma basocelular (CID C44.9).
 Em atenção à Política Nacional de Atenção Oncológica, verifica-se que a parte autora faz o seu tratamento junto a entidade devidamente registrada no Ministério da Saúde, onde obteve a prescrição da medicação requerida. Desta forma, o referido estabelecimento de saúde é competente para indicar o medicamento adequado e necessário no âmbito do sistema público de saúde.
 Nas circunstâncias específicas dos autos, não se mostra razoável a interrupção abrupta de tratamento oncológico iniciado por força de tutela de urgência deferida, diante do princípio da dignidade humana e das evidências apresentadas. 
Denota-se que a parte autora já iniciou o tratamento à conta de medida liminar e encontra-se vulnerável a risco de progressão da doença e óbito precoce, se não houver a possibilidade de manutenção do medicamento, cuja substituição é desaconselhada neste estágio clínico. 
Dado o estágio atual da doença e a performance clínica do paciente, não se ignora que a patologia da parte autora apresenta complexidade de manejo, com prejuízo importante à qualidade de vida. 
A continuidade das doses programadas mostra-se fundamental para o processo terapêutico. As evidências, com efeito, suportam a manutenção do tratamento postulado para estabilização da doença.
 Sobressai o dano grave ou de difícil reparação que poderia ocasionar a imediata suspensão do medicamento à parte autora. 
Não obstante seja recomendado que se observe sempre que possível os protocolos existentes no SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes. Assim, diante da perspectiva de resultados com o tratamento vigente por ordem liminar e da manutenção de quadro clínico estável, admite-se a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
(...)
É a hipótese, portanto, de confirmar a tutela em definitivo, com base nas normas constitucionais que garantem o direito à saúde como dever do Estado. 
O custo do medicamento é expressivo a ponto de caracterizar a hipossuficiência financeira da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça. Deve-se ter em conta a capacidade de dispor livremente do valor do tratamento, sem comprometer bens necessários para resguardar o sustento familiar por tempo hábil, como aqueles essenciais à sua atividade de subsistência. Apenas uma parcela minoritária da população possui possibilidade de suportar o pagamento desse valor sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. E, no caso dos autos, NÃO há indícios no sentido da capacidade financeira da parte autora e de seu núcleo familiar para custear o tratamento sem prejuízo ao seu sustento. 
O pedido subsidiário pertinente ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) não merece conhecimento, diante de ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não apresenta disposição em sentido contrário.
CONTRACAUTELAS 
Justifica-se, mesmo de ofício, a estipulação de contracautelas. Neste aspecto, em acréscimo àquelas já fixadas na decisão recorrida, cumpre determinar que, em se tratando de medicamento oncológico, a aquisição, armazenamento e dispensação devem ser realizadas por instituição de saúde vinculada ao SUS.
 A entrega da medicação ao paciente deverá ser realizada através da unidade oncológica onde é realizado o tratamento, mediante a renovação periódica da prescrição médica. Assim, cumpre determinar à parte ré o fornecimento da medicação, na forma prescrita, em serviço de saúde integrante da Rede de Atenção Oncológica, onde a parte autora recebe atendimento. 
Nessa linha, o enunciado da Súmula nº 99 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 
A dispensação de medicamento oncológico, judicialmente determinada, far-se-á exclusivamente por estabelecimentos de saúde credenciados junto à Rede de Atenção Oncológica - CACON ou UNACON. 
Deverá a parte ré assegurar a renovação do estoque do medicamento em tempo hábil a partir da apresentação do respectivo receituário médico no âmbito do SUS. Enquanto demonstrado o sucesso da terapia no controle da progressão da doença, descabe restringir a obtenção do medicamento, condicionada, é claro, à avaliação contínua da evolução do tratamento. 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
O Supremo Tribunal Federal, no dia 23 de maio de 2019, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
 Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nessa linha, enunciou na II Jornada de Direito da Saúde:
 60 - Saúde Pública - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 
O financiamento dos medicamentos oncológicos ocorre por intermédio de APAC-Oncologia (Autorização para Procedimento de Alta Complexidade), cujo custeio é federal, conforme dispõem a Portaria 876/2013 (art. 8º, II) e a Portaria de Consolidação 6/2017 (artigos 173 a 175), ambas do Ministério da Saúde. 
Os estabelecimentos credenciados podem adotar o esquema terapêutico que consideram mais eficiente para o quadro clínico do paciente e, posteriormente, são ressarcidos pelo sistema de APAC-Onco. O valor de cada APAC é delimitado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de acordo com um código específico para cada tipo de neoplasia, estadiamento e linha de tratamento. 
Assim, incumbe integralmente à União o custeio de medicamento oncológico, com ressarcimento administrativo integral dos custos eventualmente despendidos pelos litisconsortes. 
Em 16 de setembro de 2024, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, o Supremo Tribunal Federal mais uma vez examinou a questão e estabeleceu em tese de repercussão geral (Tema 1234):
(...)
As teses acima descritas, inclusive, foram transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: 
Súmula vinculante 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 
Assim, o cumprimento da medida judicial é exigível contra os réus solidariamente, ressalvado o ressarcimento desses recursos mediante ajuste no âmbito administrativo pelos entes envolvidos na prestação de saúde, devendo ser observado o fluxo dos acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.” (Doc. 218, p. 7-10, destaquei)

Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 
2. Nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu pelo preenchimento dos referidos requisitos. Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão do fármaco, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.578.074-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05/03/2026, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I — Como assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
 II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
 III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 
IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.578.902-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 20/03/2026, destaquei)

Confira-se, também, a recente decisão que confirmou acórdão que condenara o ente federativo a fornecer o mesmo medicamento pleiteado neste feito, também para tratamento oncológico, proferida nos autos da Reclamação 90.154, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/03/2026.
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente